Tribunal: TJPA
Processo: 0802664-79.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802664-79.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802664-79.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM:
BRAGANÇA

APELANTE: MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DO AUTOR – DESCONTOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de mútuo não exige forma prescrita em lei, e o seu cerne repousa na transferência de valores entre uma parte, que se denomina credora, à outra parte, que se denomina devedora. Comprovada a utilização de valores superiores aos do constante na conta bancária, resta devida a cobrança dos encargos.

2. Recurso Desprovido. Sentença Mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MANOEL LUIZ EPIFANIO DA COSTA, objetivando a reforma da sentença de id. 15257205, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de
Bragança
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em face de Banco BRADESCO S.A.

Consta de peça inicial (Id. 15257154) que a parte autora ao consultar seus extratos bancários se deparou com vários descontos efetuados em sua conta bancária, ao longo de janeiro de 2016 até outubro de 2020, denominados de “ENC LIM CRÉDITO”, no valor total de R$ 267,66, o quais alega serem indevidos.

Em sentença de Id. 15257205, o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o autor utilizou o cheque especial de janeiro/16 à outubro/20, devendo arcar com os custos da operação.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 15257209, onde alega em apertada síntese que, a demandada não juntou aos autos qualquer contrato comprovando a contratação do serviço, além de que nunca utilizou o suposto limite de cheque especial, pois sua conta sempre ficava negativada. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial (danos morais na importância de R$ 40.000,00 e mais a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados).

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 15257219.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos o contrato de empréstimo firmado pelas partes, há que se reconhecer a existência da disponibilização do montante utilizado pelo autor, mesmo quando não havia saldo credor na conta bancária.

Insta salientar que o ENC LIM CREDITO (encargo limite de crédito) é cobrado quando há utilização de valores além do saldo positivo em conta bancária (limite de crédito), devendo ser cobrado, além do valor utilizado de limite de crédito, uma taxa pelos serviços chamada de ENC LIM CREDITO.

Nesse espeque, verifica-se que a parte autora fazia uso do limite de crédito, visto que constantemente o saldo de sua conta encontrava-se negativo. Assim, levando em consideração que a utilização do limite de crédito não fora impugnado (já que a parte apelante confessa que sua conta sempre ficava negativada), bem como que o banco é uma instituição financeira de atividade econômica e que seus serviços prestados visam uma contraprestação pecuniária, tenho que as cobranças de taxas são justificáveis e, ainda, regulamentado pela resolução nº 3919/10 do BANCEN.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/11/2023